Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711401-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS OTAVIO MONTEIRO DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a Embargada para, se desejar, apresentar contrarrazões aos embargos de declaratórios de ID 51942375, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC À Secretaria para que altere a classe judicial no sistema. Brasília, 11 de outubro de 2023 11:57:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador